Tribunal: TJBA
Processo: 8007268-03.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007268-03.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: DENISE DE MORAIS OLIVEIRA TORRES

Advogado(s)
:
NEVILSON PACHECO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1069 DO STJ. ATO ILÍCITO DA OPERADORA DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA E DE FRAGILIDADE PSICOLÓGICA DA SEGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007268-03.2023.8.05.0113, em que figura como apelante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e apelada, DENISE DE MORAIS OLIVEIRA TORRES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.